Tribunal: TJDFT
Processo: 0746069-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746069-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G17 CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA AGRAVADO: ANA MARIA SOUZA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por G17 CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos da ação execução de título extrajudicial ajuizada contra ANA MARIA SOUZA SANTOS indeferiu a renovação da pesquisa SISBAJUD. Alega o agravante, em síntese, “buscou todas as formas de ter saldado o crédito liquidado não conseguindo êxito em indicar bens a penhora, bem como infrutíferas as tentativas de localização da Executada, sendo cabível, nos termos do Art. 523, §3o do CPC/15” e que “já foram feitos dois bloqueios, e todos os dois obtiveram resultado frutífero com a penhora parcial de valores, inclusive o último bloqueio Foi no valor de 12 mil reais, sendo aproximadamente 30% dos valores totais devidos”. Sustenta que “nos termos do art. 854 do CPC, bem como pela ordem de prioridade estabelecida pelo art. 835 do referido diploma, requer seja determinado a penhora online nas contas da executada, conforme dados do SISBAJUD (antigo BACENJUD). De preferência na modalidade teimosinha”. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para “determinar nova pesquisa ao sistema SISBAJUD (de preferência na modalidade teimosinha)”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo regular no ID 52836836 e 52836834. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Na hipótese, o agravante busca a reiteração de busca de ativos do executado por meio do sistema SISBAJUD, o qual foi indeferido pelo Juízo a quo sob o argumento de que a última pesquisa fora realizada em 22/5/2023, sendo parcialmente frutífera, cujo resultado não fora expressivo em relação ao débito exequendo. Com efeito, em uma análise prefacial do feito, não se vislumbra probabilidade de êxito na irresignação recursal, dada a exiguidade do período existente entre a última pesquisa e a nova solicitação, a saber menos de 6 (seis) meses (ID origem 159307418). Em que pese o entendimento de que a execução se dá no interesse do credor, a reiteração de pesquisas em curto espaço de tempo pela serventia judiciária, sem a apresentação de qualquer elemento indiciário de abrupta alteração na condição econômica do executado, representa sobrecarga desproporcional sobre o aparato judiciário, que possui recursos finitos. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISTEMA SISBAJUD. NOVA CONSULTA. LAPSO TEMPORAL INFERIOR A UM ANO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. CAGED. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a possibilidade de utilização do sistema SisbaJud com a reiteração automática de ordens de bloqueio (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias, assim como a expedição de ofício ao CAGED. 2. Na hipótese, a pesquisa anterior ao sistema foi realizada há poucos meses, de modo que não se mostra razoável nova consulta em lapso temporal tão curto, notadamente porque o exequente não comprovou mudança na situação patrimonial da parte executada. (...) (Acórdão 1756997, 07013438120238079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso A agravante obteve recentemente a requerida pesquisa, sendo certo que à Vara e origem também cumpre diligenciar em favor e outros credores que igualmente vindicam suas diligências. Mais a mais, a pesquisa SISBAJUD não representa o único meio de busca de bens disponíveis ao agravante, instituição financeira de robusta envergadura, que possui outras formas de obter informações acerca do patrimônio do devedor, inclusive extrajudicialmente. Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado pelo agravante, e não sendo a decisão recorrida passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator